Tribunal: TJSP
Processo: 9122892-11.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Aposentadoria por invalidez – Cumulação do benefício com aposentadoria por idade – Possibilidade reconhecida na fase de conhecimento – Coisa julgada – Aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74 para a atualização dos atrasados – Descabimento – Caso em que o débito deverá ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Aposentadoria por invalidez – Cumulação do benefício com aposentadoria por idade – Possibilidade reconhecida na fase de conhecimento – Coisa julgada – Aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74 para a atualização dos atrasados – Descabimento – Caso em que o débito deverá ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso – Apelo da autora provido, provido em parte o recurso autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9122892-11.2007.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e MASSAE OKADA, são apelados MASSAE
OKADA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo da autora e provimento em parte ao recurso autárquico. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9122892-11.2007.8.26.0000 -Voto no 37.534
2
VOTO No: 37.534
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9122892-11.2007.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. REYNALDO MAPELLI
APELANTES: INSS e MASSAE OKADA
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA Embargos à execução Aposentadoria
por
invalidez

Cumulação
do
benefício
com
aposentadoria por idade Possibilidade reconhecida na
fase de conhecimento
Coisa julgada
Aplicação do
Recurso de Revista no 9.859/74 para a atualização dos
atrasados
Descabimento
Caso em que o débito
deverá ser atualizado pelos índices de correção
pertinentes, com incidência mês a mês sobre as
prestações em atraso
Apelo da autora provido,
provido em parte o recurso autárquico.
A r. sentença de fls. 31/32, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/73, julgou parcialmente procedentes embargos à
execução acidentária que é movida por Massae Okada contra o INSS.
Apela o INSS (fls. 34/38), alegando, preliminarmente, ser
necessário o reconhecimento da remessa oficial, em virtude da MP no 1.561/96,
convertida na Lei no 9.469/97, que, por seu art. 10, combinado com art. 475 do
CPC/73, prevê o reexame necessário da sentença; no mérito, sustenta, em
síntese, que existe erro na conta judicial, pois na elaboração dos cálculos foram
utilizados os critérios do Recurso de Revista no 9.859/74, não determinados no
julgado exequendo e combatidos nos autos dos embargos em questão; que a
concessão do benefício e sua forma de pagamento, ainda que em atraso, devem
obedecer aos estritos termos da lei acidentária, e a fórmula do Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9122892-11.2007.8.26.0000 -Voto no 37.534
3
Revista deve ser afastada; que, com relação ao cálculo da renda mensal inicial, a
data do acidente não pode ser desprezada, ainda que a data de início do
benefício tenha sido fixada pela observância da prescrição quinquenal. Pugnou
pela procedência total dos embargos, com a retificação da conta homologada.
Também recorre a autora (fls. 51/54), alegando, igualmente
em síntese, que não pode prevalecer a exclusão das quantias pagas a título de
aposentadoria por tempo de serviço, visto que o cálculo elaborado pelo contador
judicial atendeu aos ditames da coisa julgada; que a decisão de segunda
instância em sede de embargos de declaração entendeu que, tendo o fato
gerador ocorrido na vigência da Lei no 6.367/76, não há impedimento para a
concessão de duas aposentadorias; que a decisão proferida nos embargos
declaratórios integrou o julgado embargado, aclarando-o, sendo inclusive objeto
de debate pela via excepcional; que foi reconhecida a possibilidade de cumulação
de duas aposentadorias, estando correto o cálculo do contador sem qualquer
compensação de valores. Requereu o provimento do recurso, com a manutenção
integral do cálculo do contador do juízo.
Apenas a embargada ofertou contrarrazões (fls. 43/50).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o recurso
da autarquia e deu provimento ao apelo da autora para julgar improcedentes os
embargos, nos termos do acórdão proferido pelo então relator Des. Francisco
Olavo (fls. 72/82), decisão que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 159/162.
Ocorre que, em sede de recurso especial, a 2a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso para,
afastada a deserção, cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de
origem prosseguisse no julgamento do feito (fls. 192/196).
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que, ante a determinação do E.
Superior Tribunal de Justiça, esta Câmara procede ao exame do apelo
autárquico, incorporando a este acórdão o que já foi apreciado na decisão
anterior (fls. 72/82), preservando-se, assim, a unidade de julgamento.
Reitere-se, de início, que as sentenças proferidas em
embargos à execução não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição,
prevalecendo, no caso, a regra do art. 520, inciso V, do CPC/73.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. ARTS. 475, II, CPC
(NOVA REDAÇÃO). EXEGESE. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL.
ENUNCIADO N. 168 DA SÚMULA/STJ. EMBARGOS DESACOLHIDOS. O
legislador, ao tratar do reexame necessário, limitou seu cabimento, relativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9122892-11.2007.8.26.0000 -Voto no 37.534
4
ao processo de execução, quando procedentes embargos opostos em execução
de dívida ativa, silenciando-se quanto aos outros casos de embargos do devedor”
(EREsp 241.959/SP, Corte Especial, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em
29/05/2003, DJ de 18/08/2003).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO IMPROVIDO. DESNECESSIDADE DE REMESSA OFICIAL. 1. A
Corte Especial já pacificou o entendimento de que não cabe a remessa oficial,
nos termos do artigo 475 do CPC, quando do improvimento de embargos de
devedor manejados por ente público. 2. Recurso improvido” (REsp 206.669/RS,
2a Turma, rel. Min. Castro Meira, j. em 01/06/2004, DJ de 16/08/2004).
No mais, trata-se de ação acidentária em que foi concedido à
autora o benefício de aposentadoria por invalidez a partir do 16o dia após o
acidente (conforme sentença de fls. 451/453 e acórdãos de fls. 496/500 e
509/512 dos autos principais).
Iniciada a execução, a contadoria judicial apresentou cálculos
de liquidação no valor de R$ 159.524,86 para 31/03/2006 (fls. 609/616).
O INSS ofereceu embargos, alegando excesso de execução
pela adoção dos critérios do Recurso de Revista na correção monetária das
parcelas em atraso, bem como pela cumulação do benefício concedido com a
aposentadoria por idade que a segurada recebe desde 26/08/1993.
O juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os presentes
embargos “para manter os cálculos do Contador do Juízo e determinar deles
sejam excluídas as quantias pagas à autora a título de aposentadoria por tempo
de serviço” (fls. 32).
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, assiste
razão em parte aos apelantes.
Com efeito, conforme já ressaltado no aresto de fls. 72/82, a
possibilidade de cumulação das duas aposentadorias (na verdade, por idade e
por invalidez) já foi reconhecida no acórdão proferido na fase de conhecimento,
em embargos de declaração (fls. 509/512 dos autos principais), no qual ficou
assentado que, “com efeito, se é certo não ser possível, atualmente, a cumulação
de duas ou mais aposentadorias, por vedação do art. 124, inciso II, da Lei no
8.213/91, não é menos certo que, se o fato gerador do benefício, seja ele
moléstia ou acidente típico, ocorreu na vigência da Lei no 6.367/76, não há
qualquer impedimento para a concessão de duas aposentadorias” (fls. 511).
A questão da cumulação dos benefícios está, pois, sob o
manto da coisa julgada, não cabendo mais discussão a respeito.
Com relação à aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74
para a atualização dos atrasados, cabe registrar que, por ocasião do ajuizamento
da ação (21/03/1994), já estava em vigor a Lei no 8.213/91, havendo de ser
excluída a sua aplicabilidade.
Assim, o débito deverá ser atualizado pelos índices de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9122892-11.2007.8.26.0000 -Voto no 37.534
5
correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
cumprindo salientar, a propósito, que os aludidos índices não estão sendo
discutidos nestes autos.
Anote-se, por fim, que o INSS não apontou, na inicial dos
embargos à execução, nenhuma incorreção no tocante ao cálculo da renda
mensal inicial do benefício. Assim, não tendo trazido esse ponto a debate em
primeiro grau de jurisdição, não poderia inovar a causa em sede recursal.
Dentro desse quadro, deverão os autos retornar à contadoria
para refazimento dos cálculos, observada a orientação acima delineada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo da
autora e provimento em parte ao recurso autárquico.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital